Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0720807-75.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MIRIAM DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de erro de diagnóstico médico. 2. A sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. 3. A autora alega cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a prova oral requerida, e pleiteia o reconhecimento de nulidade da sentença. 4. No mérito, requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; e (II) estabelecer se o réu deve ser responsabilizado por erro de diagnóstico médico, com a consequente indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base no art. 370 do CPC, indefere a produção de provas que considera inúteis ou protelatórias, e é suficiente o conjunto probatório existente nos autos. 7. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. 8. No caso em exame, a perícia judicial concluiu pela inexistência de erro no diagnóstico apresentado pelo réu, e que o laudo está em conformidade com a prática médica, com a literatura científica e com o contexto médico da paciente. 9. Ausente a demonstração de erro médico, nexo causal e prova do dano, não há que se falar em indenização. 10. Os honorários advocatícios foram fixados conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, não sendo cabível a redução pretendida pela autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: 12. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. 13. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, , 370, 479, 487, I, 1.012 e 1.013; CC, arts. 186 e 927; e CDC, arts. 2o, 3o e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e Tema 1.076, j. 16.3.2022. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, ao argumento de que a decisão guerreada teria afrontado os princípios da ampla defesa e do contraditório. Defende a existência de repercussão geral. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O pedido de concessão da gratuidade da justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017